Tribunal: TJDFT
Processo: 0000083-40.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000083-40.2006.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR D E S P A C H O A decisão de ID 33027461, que inadmitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 30947911) contra o decisum em embargos de declaração (ID 30259286), que, por sua vez, manteve a determinação de levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 810 e que o exequente promovesse a atualização dos cálculos de acordo com o precedente mencionado (ID 28628975), transitou em julgado, conforme certidão de ID 34564887. Assim, intimem-se os exequentes para atualizarem os cálculos, observando-se, em relação à correção monetária e aos juros, os parâmetros estabelecidos na decisão de ID 28628975. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador